Tribunal: STF
Processo: Pet 9769
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS). ALEGADO VÍCIO TRANSRECISÓRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECLAMAÇÃO EM QUE SE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES VINCULANTES. ADPFs 387 E 556. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    DECISÃO: Trata-se de ação anulatória ajuizada por Araucária Transporte Coletivo Ltda. e outros, por meio da qual se busca a declaração de nulidade de decisão moniocrática proferida pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Reclamação 47.271.



    Narram os requerentes que a Rcl 47.271 foi proposta pela URBS - Urbanização de Curitiba S/A em face de decisões e acórdãos judiciais proferidos por juízos do Estado do Paraná que estariam supostamente inobservando precednetes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, ao afasta a aplicação do regime de precatórios. A reclamação foi julgado procedente em decisão monocrática que transitou em julgado 10/06/2021, sem que tenha havido, toavia, citação das empresas beneficiárias.



    Em síntese, argumentam as requerentes que, diante da manifesta ausência de citação das partes listadas no rol de requeridas no bojo da Rcl 47.271, resatria configurado vício grave que impossibilita a formação da coisa julgada material. Aduzem a competência deste STF para processamento e julgamento da presente ação e argumentam que a ausência de citação das partes interessadas viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, artigos 5º, inciso LV, da CF/88, os artigos 9º (concede o direito da parte em ser ouvida antes de decisão) e 989 (arrola deveres do relator na Reclamação), ambos do CPC, bem como o artigo 157 do RISTF (determina requisição de informações da autoridade imputada da prática do ato atacado).



    Por estas razões, requerem a suspensão cautelar dos efeitos da Rcl 47.271 e, no mérito, a procedência da ação, para que seja declarada a nulidade da decisão naqueles autos proferida. 



    Devidamente citada, a empresa pública requerida alega, em síntese, a “ausência de fundamento para a declaratória de nulidade” e “inexistência de vício transrescisório”, uma vez que, “para que o instituto da querela nullitatis seja cabível é necessária a demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Verifico, de plano, a existência de circunstância que impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, qual seja, a ausência de interesse processual. 



    O direito de ação, sob a ótica da Teoria Eclética criada por Enrico Tulio Liebman, é autônomo, tendo raízes próprias, distintas do direito material, exigindo-se, para seu exercício e análise do mérito, preenchimento de condições determinadas. Conforme já tive oportunidade de expor em sede doutrinária: 



    “Consoante a posição do eminente doutrinador, o direito de ação não significava o simples direito de acesso aos tribunais de forma incondicionada; por isso, esse poder de provocar a jurisdição ele denominava direito de petição, de cunho nitidamente constitucional. O mestre italiano ressaltava que, ao lado deste, havia o direito de ação, abstrato, autônomo, mas exercitável no afã de obter-se uma decisão de mérito e somente com a resposta acerca da questão de fundo é que se poderia considerar existente e efetivo o direito de agir. Destarte, para que o autor obtivesse essa decisão de mérito, ele deveria preencher certos requisitos aos quais denominou de condições da ação. Observa-se, assim, que a doutrina de Liebman situava-se numa faixa intermediária entre o concretismo que exigia existência do direito alegado para entrever-se a existência da ação e o abstrativismo puro, segundo o qual o exercício do direito de agir poderia mesmo incorrer em abusos porque incondicional e franqueado a qualquer cidadão como decorrência de seu status civitatis.” (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 6ª ed. 2023, p. 182).



    O CPC, fiel à doutrina de Liebman, erigiu as “condições da ação” como questões distintas e obstativas da análise do mérito; por isso, o art. 485, VI, do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. 



    Como se sabe, a condição da ação “interesse processual” tem como um de seus elementos o aspecto utilidade do provimento jurisdicional, de acordo com o qual deve-se questionar se o interessado terá de fato algum proveito caso viesse a obter uma decisão de mérito favorável. 



    À luz deste aspecto, verifico que o autor no caso carece de interesse processual, pois a eventual anulação da decisão impugnada não seria suficiente para afastar a imperiosa aplicação dos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal às execuções em curso na origem. Deveras, como se depreende da decisão impugnada, houve na origem clara inobservância dos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nas ADPFs 387 e 556, que, repita-se, constituem precedentes dotados de efeitos vinculantes e erga omnes. 



    Neste cenário, muito embora o contraditório também deva ser observado no âmbito das reclamações, não trouxeram os ora autores quaisquer elementos capazes de demonstrar o desacerto do mérito da decisão proferida no bojo da Rcl 47.271, o que, em se considerando a natureza e as finalidades ineterentes ao instrumento processual da reclamação, afasta por completo da utilidade do provimento jurisdicional requerido nestes autos. 



    Assim sendo, tendo em vista a carência de interesse processual in casu, impõe-se a extinção da presente ação sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 



    Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente ação originária, com fundamento no artigo 485, VI e §3º, do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente